Tribunal: TJMT
Processo: 1007174-10.2021.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007174-10.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ISAIAS TURQUETTI - CPF: 036.578.268-82 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO DE REFINANCIAMENTO - CONTRATAÇÃO QUESTIONADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - BUSCA DA VERDADE REAL - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO
EX OFFICIO
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO.

“(...) 1. Cumpre esclarecer que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

2. Tendo em vista que a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura aposta no contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa.

3. Diante do exposto, deve ser a sentença desconstituída ex officio, determinando-se o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, em busca da verdade real. (...)” (N.U 1010470-52.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ISAIAS TURQUETTI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Ata Floresta/MT, que nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais n.o 1007174-10.2021.8.11.0007,
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
,
que julgou improcedente o pleito autoral, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, consignando a suspensão da exigibilidade por ser o Autor beneficiário da gratuidade da justiça.

O Apelante aduz, em síntese, que o pleito autoral aborda “contratos de empréstimos que não participou sendo eles os de n.o 612374711, com início em 05/2020 no valor de R$1.732,76, a ser quitado em 84 parcelas de R$40,20 e, ainda, o contrato n. 636428652 no valor de R$9.562,46 a ser quitado em 84 parcelas de R$250,80.”

Sustenta que os “os empréstimos consignados em tela originaram-se de fraudes em razão do defeito no serviço prestado pelo banco Apelado, que permitiu a terceiros fraudadores, coletar a biometria facial do Apelante por meio de celular sem qualquer nexo com os contratos de empréstimos e proceder com o ilícito.”

Consigna que “ao atender a condicionante deste respeitável juízo, depositou em conta judicial o montante, ratificando assim o total desinteresse nos empréstimos, uma vez que não pleiteou tais transações.”

Salienta ser “é inadmissível que a instituição financeira preste um serviço que possibilite os fraudadores capturar por meio de seu celular a biometria facial da vítima e efetuar empréstimos consignados e renegociar empréstimos com débito em benefício previdenciário.”

Aponta que quanto ao contrato n.o 612374711, há documentação assinada pelo Apelante em 05/05/2020, isto para liberação do valor de R$1.732,76, porém consta do contrato que o valor máximo que seria liberado era R$237,28, o qual foi depositado em conto bancária de titularidade do Apelante, qual seja agência 1385, conta 7516-7, Banco 237 – Bradesco., porém nota-se que o documento acostado no ID 78466179, não apresenta qualquer relação como contrato n.o 612374711, ou seja, não comprova que o referido instrumento de empréstimo fora efetivamente assinado pelo Apelante, bem como a assinatura lançada no contrato difere da assinatura do Apelante, destacando divergência entre os valores constantes nos contratos, bem como do endereço do Recorrente.

Salienta que o Apelante não tem qualquer participação na confecção dos instrumentos de empréstimos objeto da presente. Questiona “a concretização do negócio por meio de “Assinatura Digital – Biometria Facial, por meio de captura de sua selfie”, como alega o banco Apelado, exige imprescindível segurança, inclusive para impedir que um terceiro fraudador capture a “selfie” da vítima oferecendo determinada vantagem mas que na verdade visa a realização de um empréstimo não solicitado, como no caso.”

Aponta que “embora a sentença de ID 106467134 estabeleça que a instituição financeira tenha provado, documentalmente, que o Apelante tenha feito parte das negociações, o pronunciamento deixou de apreciar que documento tenha sido assinado eletronicamente e certificado pela BRy Tecnologia – bry.com.br, os contratos estão acompanhados de mera cópia da cédula de identidade do Apelante, verifica-se que o documento acostado no ID 78466179, não apresenta qualquer identificação que reporta aos contratos, exceto apresenta uma foto que em nada se assemelha com os procedimentos que o caso exige para formalidade, pois esta desconexo com o ADE 55355393.”

Assevera que apesar de “as cópias dos documentos pessoais juntados pelo Apelado e também a captura de foto são de fato do Apelante, porém não há qualquer evidência que tenham sido obtidos no ato daquela negociação”. Aponta ter sido lesado, experimentando danos de ordem moral, que devem ser indenizados.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, para julgar procedente o pleito autoral, “com a inversão das verbas da sucumbência, para o fim de CONDENAR o Apelado na repetição do indébito pleiteada no valor do dobro dos descontos indevidos já realizados, bem como daqueles que ocorrerem no curso da demanda”; a declaração de inexistência de débito e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões, o Apelado aponta a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, argumentando que os contratos de empréstimo discutidos nos autos foram formalizados mediante fraude, pontuando a existência de divergência entre os valores constantes nos contratos e o depositado na conta do Recorrente, bem como divergência de endereços.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando a declaração de inexistência de débito de dois contratos de empréstimo consignado; repetição de indébito em dobro e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Igualmente, não há valor depositado a menor, já que consta efetivamente que o valor liberado seria apenas R$1.429,08, tratando o restante de R$8.133,38 de refinanciamento, conforme consta no documento juntado aos autos (ID. 78466180);

Além disso, o requerido juntou cópia dos documentos utilizados quando da contratação do empréstimo (RG, CPF, comprovante de endereço, dados bancários e afins).

Ademais, verifico o efetivo recebimento do empréstimo pelo requerente, conforme comprovante de TED juntado (ID. 78466173 e 78466176).

No que concerne a alegação de nulidade da contratação de empréstimo por meio de reconhecimento facial e assinatura digital, entendo que não merece acolhimento, considerando que os documentos juntados aos autos comprovam que o autor participou da referida contratação, isto porque as cópias dos documentos pessoais juntados pelo requerido correspondem ao dele e também pela captura de sua foto no momento da negociação. (...)

Assim, restou comprovado o negócio jurídico entabulado entre as partes, não havendo no caso ilícito perpetrado pela instituição financeira. (...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito da causa, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Por consequência, REVOGO a tutela antecipada anteriormente deferida (ID. 72146249), devendo o INSS ser oficiado, encaminhando-se cópia desta sentença, isto para que restabeleça os descontos em folha de pagamento.

Quanto à caução depositada nos autos, DEFIRO o levantamento em favor do requerente, intimando-o para apresentar os dados bancários, caso necessário.

CONDENO a parte autora no pagamento de custas e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC/2015, que ficarão com sua EXIGIBILIDADE SUSPENSA pelo prazo do art. 98, § 3o, do CPC/15, uma vez que o feito tramita sob o pálio da Justiça Gratuita. (...)” (ID. 173567773).

O Apelante nega que tenha firmado os contratos com o banco Apelado, questionando a contratação, os valores constantes nos instrumentos e as quantias liberadas por meio de TED, bem como contratação de um deles em ambiente virtual.

O banco requerido apresentou cópia do contrato firmado entre as partes, sendo induvidosa a existência de negócios entre as partes, assim destacados na sentença recorrida:

“(...) Quanto ao contrato n. n.o 612374711, há documentação assinada pelo requerente em 05/05/2020, isto para liberação do valor de R$1.732,76, porém consta do contrato que o valor máximo que seria liberado era R$237,28, o qual foi depositado em conto bancária de titularidade do requerente, qual seja agência 1385, conta 7516-7, Banco 237 – Bradesco.

Desta forma, não há valor depositado a menor, já que consta efetivamente que o valor liberado seria apenas R$237,28, tratando o restante de R$1.495,48 de refinanciamento, conforme consta no documento juntado aos autos (ID. 78466177);

Em relação ao contrato n. 636428652, há documentação assinada pelo requerente em 01/07/2021, isto para liberação do valor de R$9.613,33, porém consta do contrato que o valor máximo liberado seria R$1.429,08, o qual foi depositado em conto bancária de titularidade do requerente, qual seja agência 1385, conta 7516-7, Banco 237 – Bradesco.

Igualmente, não há valor depositado a menor, já que consta efetivamente que o valor liberado seria apenas R$1.429,08, tratando o restante de R$8.133,38 de refinanciamento, conforme consta no documento juntado aos autos (ID. 78466180);(...)” (ID. 173567773)

Importa destacar que um dos contratos foi formalizado por meio de assinatura do contrato e ou outro através de biometria facial, contando Relatório de assinaturas (ID. 173567762). Contudo, diante da negativa do Apelante em ter firmado os contratos, somando aos fatos de que a assinatura lançada no contrato de ID. 173567760 - Pág. 2 não se assemelhar com aposta na procuração, bem como ser verificado por este julgador que, em que pese constar no contrato de ID. 173567761 como sendo local de assinatura a Cidade de Alta Floresta/MT, a Geolocalização: lat: -9.96836, lon: -55.82616 aponta endereço no Município de Carlinda-MT.

Assim, se denota grande parcela de dúvida acerca de terem os contratos em comento ter sido formalizados pelo Apelante. Nesta senda, cumpre relatar que a Constituição Federal, em seu inciso LV do artigo 5.o, consagra o princípio da ampla defesa, garantindo-se às partes em litígio o direito de se defenderem da forma mais abrangente possível, in verbis:

Art. 5.o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Diante do exposto, incumbe ao magistrado no desempenho do seu mister, a valoração do contexto probatório do feito, mas também o incumbe assegurar a efetividade do direito da ampla defesa, o que deve ser sempre sopesado de maneira conjunta, considerando-se, ainda, a distribuição do ônus probatório.

Segundo os ditames do Código de Processo Civil, o Julgador não pode se contentar com a mera verdade formal, cumprindo-lhe atender o princípio da verdade possível, isto é, buscando alcançar aquela verdade mais próxima possível do real, respeitando-se o devido processo legal. Convém, portanto, transcrever o disposto nos artigos 369 e 370 do código processual civil:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

In casu
, mostra-se indispensável a produção da prova pericial técnica para aferir a autenticidade das assinaturas postas no título original apresentado pela ré, revelando-se útil e necessária ao esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa, que versa sobre inexistência de relação contratual.

Necessário ainda pontuar que os valores provenientes dos contratos em discussão foram creditados na conta bancária do Apelante, que somando com a divergência de assinaturas, coloca em dúvida se os contratos foram, de fato, firmados pelo Apelante, de modo que se apresenta necessária a realização de perícia grafotécnica, bem como em relação ao contrato assinado em ambiente virtual.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO - CONTRATAÇÃO MEDIANTE ASSINATURA ELETRÔNICA - RECONHECIMENTO FACIAL - IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE - ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. - Uma vez impugnada a autenticidade de assinatura contida em documento assinado eletronicamente, é ônus de a instituição financeira comprovar tal questão - Nulidade da sentença reconhecida para permitir o exercício da ampla defesa. (TJ-MG - AC: 10000221558372001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 01/09/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - BANCÁRIO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO DE REFINANCIAMENTO - CONTRATAÇÃO QUESTIONADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - BUSCA DA VERDADE REAL - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO EX OFFICIO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO.

1. Cumpre esclarecer que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

2. Tendo em vista que a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura aposta no contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa.

3. Diante do exposto, deve ser a sentença desconstituída ex officio, determinando-se o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, em busca da verdade real.

4. Sentença anulada.

5. Recurso da parte autora prejudicado.

(N.U 1010470-52.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

Desse modo, mostrando-se a perícia grafotécnica, bem como em relação ao contrato assinado em ambiente virtual, indispensáveis para o deslinde da causa, deve a sentença recorrida ser desconstituída,
ex officio
, para que seja realizada a mencionada prova técnica.

Posto isso, de ofício, reconheço o cerceamento de defesa e
anulo
a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, nos termos da fundamentação supra, restando prejudicada a análise do recurso interposto pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023